Tribunal: STJ
Processo: 5001397-03.2019.4.04.7208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850600 - SC (2025/0038644-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK -
SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
LUIZA VALENTINA DA SILVA SPERNAU - SC62304A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA IMPORTADA COM
ERRO NA ETIQUETA A RESPEITO DO PAÍS DE FABRICAÇÃO.
PENA DE PERDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA
DE
FRAUDE
E
PELA
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
As hipóteses previstas no art. 23 do DL n. 1.455/1976 e no art. 105 do
2.
DL n. 37/1966, que permitem a aplicação da pena de perdimento,
veiculam presunção de ocorrência de prejuízo à fiscalização e/ou de
dano ao erário, a qual pode ser ilidida no decorrer do processo
administrativo fiscal. Precedente.
Documento eletrônico VDA51065252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c920fd1-118b-45c7-922a-7d19d9b79edc

Quando não há prejuízo à fiscalização aduaneira nem dano ao erário
3.
e, notadamente, quando demonstrada a boa-fé da adquirente ou da
importadora, inexistindo finalidade de fraude ou de falsificação na
etiquetagem da mercadoria estrangeira, revela-se desproporcional a
aplicação da pena de perdimento. Precedentes.
No caso dos autos, os delineamentos fático-probatórios descritos
4.
pelas instâncias ordinárias revelam a inexistência do intuito fraudulento,
na medida em que a informação equivocada na etiqueta deriva de culpa
do fornecedor das mercadorias do país estrangeiro, de tal sorte que, ao
concluir pela desproporcionalidade da medida, o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:46
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c920fd1-118b-45c7-922a-7d19d9b79edc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850600 - SC (2025/0038644-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK -
SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
LUIZA VALENTINA DA SILVA SPERNAU - SC62304A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL, ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. MERCADORIA IMPORTADA COM
ERRO NA ETIQUETA A RESPEITO DO PAÍS DE FABRICAÇÃO.
PENA DE PERDIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
INEXISTÊNCIA
DE
FRAUDE
E
PELA
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
As hipóteses previstas no art. 23 do DL n. 1.455/1976 e no art. 105 do
2.
DL n. 37/1966, que permitem a aplicação da pena de perdimento,
veiculam presunção de ocorrência de prejuízo à fiscalização e/ou de
dano ao erário, a qual pode ser ilidida no decorrer do processo
administrativo fiscal. Precedente.
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

Quando não há prejuízo à fiscalização aduaneira nem dano ao erário
3.
e, notadamente, quando demonstrada a boa-fé da adquirente ou da
importadora, inexistindo finalidade de fraude ou de falsificação na
etiquetagem da mercadoria estrangeira, revela-se desproporcional a
aplicação da pena de perdimento. Precedentes.
No caso dos autos, os delineamentos fático-probatórios descritos
4.
pelas instâncias ordinárias revelam a inexistência do intuito fraudulento,
na medida em que a informação equivocada na etiqueta deriva de culpa
do fornecedor das mercadorias do país estrangeiro, de tal sorte que, ao
concluir pela desproporcionalidade da medida, o acórdão recorrido está
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão que, ao conhecer do agravo, com apoio em entendimento
jurisprudencial, não conheceu de recurso especial em que a imposição
de pena de perdimento a mercadoria importada da China, na hipótese
em que a etiqueta informa sua produção em território nacional; e negou-
lhe provimento quanto à tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante sustenta, em síntese (fls. 1966/1970):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que afastou
a pena de perdimento de mercadoria estrangeira cuja informação
de origem havia sido falsificada, por entender que a existência de
etiqueta indicando que a mercadoria de origem chinesa havia sido
produzida no Brasil não causaria dado ao erário, sendo possível a
reetiquetagem das mercadorias apreendidas, razão pela qual a
pena seria desproporcional [...] o cerne da controvérsia reside na
presunção legal de dano ao erário nos casos de falsificação de
origem de mercadoria importada, que enseja a aplicação da pena
de perdimento, a teor do que estabelecem o art. 105, VIII, do DL
37/66, o art. 689, VIII, do Regulamento Aduaneiro e o art. 23, IV
e §1o, do DL 1.455/76. Conforme demonstrado no recurso
especial, ao consagrar a anulação da pena de perdimento das
mercadorias aplicada no âmbito do PAF no 10909-720.045/2019-
42, não obstante a rotulagem dos produtos, de origem chinesa,
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

com etiquetas escritas em língua portuguesa e com a informação
“Made in Brazil” – fato incontroverso nos autos –, o v. acórdão
violou o art. 283 do RIPI, o art. 31, do CDC, o art. 689, VIII, do
Regulamento Aduaneiro, o art. 105, VIII, do Decreto-Lei no 37
/66, e o art. 23, IV e §1o, do Decreto-Lei no 1.455/1976,
desconsiderando a jurisprudência do c. STJ, a qual distingue a
mera “ausência de indicação do país de origem” do
“etiquetamento com informação falsa de origem” (caso dos
autos), que constitui adulteração de característica essencial do
produto, configurando dano ao erário punível com a pena de
perdimento. No caso em exame, é fato incontroverso, consoante
aos elementos existentes nos autos e reconhecido no v. acórdão,
que a demandante realizou a importação de produtos, de origem
chinesa, nos quais constavam etiquetas escritas em língua
portuguesa e com a informação “Made in Brazil”, o que constitui
adulteração de característica essencial do produto, em violação ao
disposto no art. 283, do Decreto 7.212/2010 (Regulamento do IPI
– RIPI), e no art. 31, da Lei no 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor – CDC).
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 1975/1983).
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida.
Como consignado na decisão monocrática, METAL TÉCNICA
BOVENAU LTDA impetrou mandado de segurança contra a pena de
perdimento de mercadorias importadas, a qual foi aplicada em razão de
as respectivas etiquetas informarem, com erro, o país de sua fabricação;
e conforme a causa de pedir:
No caso em tela, no regular exercício das suas atividades, efetuou
primeiramente a importação de mercadorias da China, as quais
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

embarcaram em
, com descarga em Navegantes em
18/10/2018
, tendo dado início ao despacho aduaneiro em
07/12/2018
por meio do registro da Declaração de Importação
10/12/2018
(DI) n° 18/2264322-0, na qual figurou como Adquirente. Tais
produtos foram negociados na forma prevista na Fatura Comercial
n. XL18BL09120, através do Conhecimento de Carga (BL) n.
NBOSE18100511.
Destaque-se que tal importação ocorreu mediante importação por
conta e ordem de terceiro, em que figurou como importadora a
empresa ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita sob o CNPJ/MF n° 07.635.245
/0001-34.
A referida DI, durante o procedimento fiscal de despacho
aduaneiro foi parametrizada em canal vermelho, conforme o art.
21 da IN SRF 680/20061, ficando as mercadorias sujeitas ao
exame documental e à conferência física destas, e, durante a
conferência física realizada em
, verificou-se que parte
14/12/2018
das mercadorias (itens 001;002;003 e 004 da adição 001) possuía
etiqueta (de papel plástico) com a expressão “MADE IN
BRAZIL”.
Ocorre que a indicação errônea de origem nas etiquetas dos
produtos referidos surpreendeu a IMPETRANTE, pois não tinha
conhecimento do erro cometido, tendo prontamente diligenciado
junto ao Exportador para compreender o que teria levado a tal
equívoco. No levantamento realizado junto ao Exportador,
detectou-se que o equívoco se deu somente na etiqueta do produto
“MESA HIDRÁULICA PANTOGRÁFICA”, pois as etiquetas
passaram por uma mudança de layout. Contudo, quando da
diagramação da etiqueta desse produto, equivocadamente inseriu-
se a informação “Brazil”, conforme se verifica nas fotos das
etiquetas erradas no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n°
10909- 720.045/2019-42
Uma vez esclarecido o ocorrido, ainda no curso do despacho
aduaneiro a IMPETRANTE requereu a revisão da exigência em
, haja vista o indubitável erro cometido sem qualquer
18/12/2018
intuito doloso, solicitando a reetiquetagem dos produtos com
etiquetas corrigidas, instruindo o pedido com declaração do
fornecedor sobre o erro. Contudo, o pleito da IMPETRANTE não
foi acolhido, o que redundou na lavratura do auto de infração com
proposta de aplicação de pena de perdimento das mercadorias
constantes itens 001;002;003 e 004 da adição 001 da DI no 18
/2264322-0 (Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal n° 0927800/00025/19 - Processo Administrativo Fiscal n°
10909- 720.045/2019-42). No auto alegou-se infringência ao art.
283, incisos II e III, do Decreto n° 7.212/10, bem como o art. 31
da Lei n° 8.078/90, enquadrando ainda sua ação no art. 689, inciso
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

VIII, do Decreto n° 6.759/2009, pela suposta indicação falsa de
informação de origem dos produtos.
No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente
“para anular a pena de perdimento das mercadorias aplicada no âmbito
do PAF no 10909-720.045/2019-42, sem prejuízo de eventuais sanções
pecuniárias pela irregularidade na etiquetagem dos produtos, sendo
autorizado ainda o reetiquetamento dos itens irregulares, inclusive
daqueles constantes no PAF no 10909- 720.271/2019-23”; isso porque
(fls. 1743/1745):
As etiquetas com os dados da impetrante adquirente e indicação
de origem brasileira (MADE IN BRAZIL), quando na verdade
trata-se de mercadoria originada da China, constitui falta de
veracidade nas informações dos produtos quanto à origem de
fabricação.
Todavia, a ausência de indicação nos rótulos da mercadoria
importada pela impetrante, do país de origem, constitui obrigação
acessória e, como tal, admite a regularização, podendo ser
apenada com multa, mas não com apreensão e perdimento das
mercadorias, nos termos do artigo 113,§ 3o, do CTN.
Como se observa, não se apurou fraude, má-fé, ou clandestinidade
no ato de importação, nem supressão de tributos com dano ao
Erário, motivo pelo qual se configura o direito líquido e certo à
anulação da pena de perdimento, sem prejuízo da cobrança de
tributos aduaneiros, e eventuais sanções pecuniárias pela
irregularidade na etiquetagem dos produtos, com o saneamento
necessário à liberação da importação.
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
manteve a sentença de procedência. Vejamos, no que interessa, o que
está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls.
):
18/02/1806
Neste caso o despacho aduaneiro de importação correspondente à
DI 18/2264322-0 foi parametrizado para o canal vermelho de
conferência, para exame documental e conferência física das
mercadorias, sendo constatado que os itens 001; 002; 003 e 004
da Adição 001 possuem etiquetas com os dados do
estabelecimento matriz do adquirente (METAL TÉCNICA
BOVENAU LTDA., CNPJ: 81.616.765/0001-52) e a expressão
"MADE IN BRAZIL" [...], indicando falsa informação da origem
dos produtos (e1d4 na origem).
Aplicou a autoridade aduaneira a pena de perdimento das
mercadorias, através do auto de infração 0927800/00025/19,
oriundo do processo administrativo 10909.720.045/2019-42.
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

Diante do precedente, a importadora iniciou outros três processos
administrativos (10120.006.331/0119-14, 10120.006.632/0119-48
e 10120.007.185/0119-44) com pedidos de verificação prévia de
mercadorias e reetiquetagem, que também culminaram em
aplicação de penalidade de perdimento das mercadorias afetadas
pela discrepância, lavrado o auto de infração 0927800/00063/19,
oriundo do processo administrativo 10909.720.271/2019-23.
Quanto ao pedido de reetiquetagem do produto importado, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que a
importação da mercadoria sem indicação do país de origem não
conduz à aplicação da pena de perdimento a menos que fique,
efetivamente comprovado, o cometimento de dano ao erário (STJ,
REsp 1.450.089/PR, rel. Benedito Gonçalves, j. 13set.2018).
[...]
Este caso é de indicação errônea da origem da mercadoria que,
oriunda da China, contém etiqueta declarando ter sido produzida
no Brasil. Caso análogo foi julgado por este Tribunal Regional
Federal da Quarta Região no agravo de instrumento
50334818420184040000, rel. Rômulo Pizzolatti, 5set.2018:
[...]
Assim, sendo possível a reetiquetagem das mercadorias
apreendidas e não havendo qualquer indicação de dano ao erário,
mostra-se desproporcional a aplicação da pena de perdimento.
E, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi
acrescido à fundamentação (fls. 1843/1846).
Pois bem.
Com relação à imposição da penalidade, o Decreto-Lei n. 37/1966,
no art. 105, inc. VIII, determina a aplicação da pena de perdimento à
mercadoria “estrangeira que apresente característica essencial falsificada
ou adulterada, que impeça ou dificulte sua identificação, ainda que a
falsificação ou a adulteração não influa no seu tratamento tributário ou
cambial”. E a legislação estabelece a presunção de dano ao erário pela
prática dessa infração, como se extrai do art. 689, inc. VIII, do Decreto
n. 6.759/2009 e do Decreto-Lei n. 1.455/1976, art. 23, inc. IV e § 1o.
A respeito da penalidade, a Segunda Turma deste Tribunal Superior
tem entendimento pela manutenção da pena de perdimento, na hipótese
em que, nas mercadorias, as etiquetas nelas apostas forneçam
informação falsa quanto ao país de origem de sua fabricação. Confiram-
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

se: AgInt no REsp n. 1.884.154/SC, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
; REsp n.
20/6/2022
24/6/2022
1.385.366/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.
22/9/2016
11/10/2016
Não obstante, convém anotar orientação jurisprudencial deste
Tribunal, no sentido de que: “as hipóteses previstas no art. 23 do DL n.
1.455/1976 e no art. 105 do DL n. 37/1966, que permitem a aplicação da
pena de perdimento, veiculam presunção de ocorrência de prejuízo à
fiscalização e/ou de dano ao erário, a qual pode ser ilidida pelo
investigado no decorrer do processo administrativo fiscal” (REsp n.
1.417.738/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/5/2019
15/5/2019
Nessa linha, quando não há prejuízo à fiscalização aduaneira nem
dano ao erário e, notadamente, quando demonstrada a boa-fé da
adquirente ou da importadora, inexistindo finalidade de fraude ou de
falsificação na etiquetagem da mercadoria estrangeira, revela-se
desproporcional a aplicação da pena de perdimento.
A respeito, entre outros:
ADMINISTRATIVO
E
TRIBUTÁRIO.
MERCADORIA
IMPORTADA. RÓTULO EM PORTUGUÊS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PAÍS
DE
ORIGEM.
PENA
DE
PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE.
1. Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por BSB
Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A. contra a
União Federal objetivando afastamento da pena de perdimento
aplicada às mercadorias, autorizando-se a nova etiquetagem e,
consequentemente, a conclusão do despacho aduaneiro de
importação.
[...]
5. Com efeito, o STJ tem entendimento de que a importação de
mercadoria sem indicação do país de origem não conduz à
aplicação da pena de perdimento, a menos que fique efetivamente
comprovado dano ao Erário. Assim, a aplicação da pena de
perdimento de bens acarreta violação ao princípio da
proporcionalidade, diante da existência de penalidade pecuniária
para a conduta praticada (Decreto-Lei 400/1968). Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

REsp 1.417.738/PE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe
; REsp 639.252/PR, Rel. Ministro João
15/05/2019
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ
.
6/2/2007
6. Agravo Interno provido para conhecer do Agravo e dar
provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no AREsp n. 1.663.988/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/3/2021
)
16/4/2021
No caso dos autos, os delineamentos fático-probatórios descritos
pelas instâncias ordinárias revelam a inexistência do intuito fraudulento,
na medida em que a informação equivocada na etiqueta (em parte, pois
o nome do adquirente está correto) deriva de culpa do fornecedor das
mercadorias do país estrangeiro, de tal sorte que, ao concluir pela
desproporcionalidade da medida, o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50530572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:42
Código de Controle do Documento: 32086cfb-5ebf-4cf2-9dc1-5b3380bbe2c5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.600 / SC
Número Registro: 2025/0038644-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013970320194047208
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
LUIZA VALENTINA DA SILVA SPERNAU - SC62304A
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
ADVOGADOS : RICARDO MOISES DE ALMEIDA PLATCHEK - SC019659
BRUNO TUSSI - SC020783
ORLANDO DA SILVA NETO - SC038896
LUIZA VALENTINA DA SILVA SPERNAU - SC62304A
TERMO
Documento eletrônico VDA50974099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:52
Código de Controle do Documento: a5dbcbae-3443-4420-8ec8-c7f147a131ad

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:52
Código de Controle do Documento: a5dbcbae-3443-4420-8ec8-c7f147a131ad